Tribunal: TJDFT
Processo: 0001620-45.2018.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MEIO CRUEL. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.

2. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pelo reconhecimento das qualificadoras, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão do acusado a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.

3. Recurso conhecido e desprovido